Tribunal: TJSP
Processo: 0008022-77.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Art. 157, §2o, I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/18). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Depoimento da vítima que foi coerente e conseguiu comprovar a participação do réu no fato delituoso. Álibi trazido pela defesa que apresenta inconsistências e não restou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Art. 157, §2o, I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/18). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Depoimento da vítima que foi coerente e conseguiu comprovar a participação do réu no fato delituoso. Álibi trazido pela defesa que apresenta inconsistências e não restou provado. Dosimetria. Pena bem aplicada. Alteração do quantum da pena, porém, por conta de erro material. Manutenção do regime fechado. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.